Tribunal: TJES
Processo: 0000050-40.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-40.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: JOSIMAR CONSTANCIO DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DA EMBRIAGUEZ (ART. 302, § 3º, CTB). DOSIMETRIA DA PENA. 1. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E BIS IN IDEM. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. 3. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO (ART. 33, § 2º, "B", CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez (art. 302, § 3º, do CTB), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Consta que o condutor, sob influência de álcool (0,77 mg/l), perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com um pedestre, causando-lhe o óbito. O recurso busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a modificação do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) é idônea ou se constitui elemento inerente ao tipo penal e bis in idem; (II) definir a viabilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão; e (III) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena comporta alteração para o aberto diante do novo quantum da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo teste de alcoolemia, laudos periciais e pela confissão judicial do réu, que admite a condução do veículo após ingestão de bebida alcoólica.

4.
O magistrado utiliza fundamentação inidônea ao valorar negativamente a culpabilidade com base na "intenção de praticar o delito culposo", visto que a ausência de intenção quanto ao resultado é elemento da própria modalidade culposa.

5.
A utilização da embriaguez para majorar a pena-base configura bis in idem, uma vez que tal circunstância já qualifica o crime nos termos do art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

6.
O sofrimento da família e a perda da vida, sem a demonstração de um desvalor que extrapole a gravidade abstrata do delito, constituem consequências inerentes ao tipo penal de homicídio, não autorizando a exasperação da pena.

7.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme a orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

8.
O regime inicial semiaberto permanece adequado, pois o montante final da pena (5 anos) e a gravidade concreta da conduta (direção sob forte influência de álcool com resultado morte) obstam a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação da pena-base não pode se amparar em elementos inerentes ao tipo penal ou em circunstâncias que já integrem a qualificadora do crime, sob pena de indevido bis in idem.

2. A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. A fixação de pena superior a 4 anos de reclusão impõe, no mínimo, o regime inicial semiaberto, independentemente da primariedade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 302, § 3º; Código Penal, art. 33, § 2º, "b", e art. 59; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.248.982/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 23.05.2023.

TJES, Apelação Criminal n. 0000299-48.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-40.2024.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR CONSTANCIO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSIMAR CONSTÂNCIO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir.

Narra a inicial que, em 30 de junho de 2024, por volta das 16h, na rodovia Pedro Cola, localidade de Sapucaia, zona rural de Venda Nova do Imigrante, o apelante conduzia veículo Toyota Corolla sob influência de álcool quando perdeu controle da direção em curva e colidiu com a vítima Antônio Carnielli, causando óbito no local.

Em suas razões recursais, a defesa busca o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença apresenta fundamentação concreta e adequada para a fixação da reprimenda e do regime prisional.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugna pelo parcial provimento do recurso interposto, orientando pelo redimensionamento da pena-base, mantendo-se o regime semiaberto.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez, é inequívoca, sustentada pelo Teste de Alcoolemia (ID 45844571), pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 53650891) e pelo Laudo de Exame de Local de Sinistro de Trânsito (ID 46289789). Este último concluiu categoricamente que o condutor perdeu o controle em curva, atingindo a vítima na lateral direita da pista.

No que tange à autoria e à dinâmica dos factos, o acervo probatório é igualmente robusto, especialmente pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

O 3º SGT Alexandre Borges de Oliveira relatou que, ao chegar ao local, a equipe do SAMU já havia constatado o óbito de Antonio Carnielli. A testemunha foi enfática ao afirmar que o apelante apresentava sintomas nítidos de embriaguez, especificando a presença de fala arrastada, odor etílico, olhos avermelhados e desequilíbrio. Referiu, ainda, que o resultado do teste de bafómetro acusou 0,77 mg/l de álcool por litro alveolar.

A informante Gislaine Trabach Christo Menegusi, esposa do réu e passageira do veículo, corroborou a acusação ao admitir que ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas num almoço antes do acidente.

Relatou ainda, que, ao avistarem o pedestre, o réu tentou desviar-se, mas perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com a vítima e, sucessivamente, com um poste.

Complementando o quadro probatório, o apelante Josimar Constâncio da Silva, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva.

Tal confissão, em harmonia com os demais elementos, demonstra que o réu agiu com imprudência grave ao assumir a direção em estado de embriaguez, violando o dever objetivo de cuidado exigido.

Quanto à dosimetria da pena, assiste parcial razão à defesa.

Na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea. O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade utilizando o argumento de "
intenção de praticar o delito de homicídio culposo
", o que constitui um equívoco conceptual, dado que a modalidade culposa pressupõe a ausência de intenção quanto ao resultado morte.

Relativamente às circunstâncias do crime, a menção à ingestão de álcool para exasperar a pena-base configura
bis in idem
, uma vez que tal condição já é elementar da qualificadora prevista no § 3º do art. 302 do CTB.

De igual modo, as consequências do crime, quais sejam, o sofrimento da família e a perda de uma vida, são inerentes ao tipo penal, não servindo de fundamento para a majoração sem a demonstração de um plus que extrapole a gravidade do próprio delito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores orienta que a exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo. Colaciono, por oportuno, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI N
º
9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. “A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023).

3. No caso, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais
do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime com amparo em fundamentos inerentes ao delito

de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000299-48.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva,
julg. 21/09/2023)

Dessa forma, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a incidência da Súmula 231 do C. STJ impede a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva fixa-se em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto, conforme estipulado no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

O
quantum
da pena aplicada, superior a quatro anos, obsta a fixação do regime aberto. A gravidade concreta do ato, sendo a condução sob forte influência de álcool resultando em morte, justifica a manutenção do regime intermédio como medida necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão do direito de conduzir, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.